Tribunal: TJMT
Processo: 0010745-20.2018.8.11.0004
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010745-20.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6), Voluntária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ADAO ANTONIO DO VALE - CPF: 178.233.401-78 (APELANTE), EURIPEDES PARIS DE FARIA - CPF: 218.149.371-53 (ADVOGADO), Secretaria de Estado de Administracao de Mato Grosso (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MILITAR DA RESERVA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CUMPRIDO – DIREITO ADQUIRIDO CONSTATADO –– POSSIBILIDADE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS E MELHOR DOUTRINA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal “t
endo adquirido o direito à aposentadoria por meio da contribuição necessária durante o tempo exigido, a exclusão do militar da Corporação, fundada em condenação criminalapós a passagem para a inatividade,não tem o condão de suplantar sua aposentação
”. (ARE 663127 AgR)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ADÃO ANTÔNIO DO VALE
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação da Ação de Concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição no
0010745-20.2018.8.11.0004
, ajuizada pelo apelante, contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil, bem como condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da ação.

O Magistrado
a quo
consignou na sentença que a exigibilidade das custas e honorários deve ficar suspensa, em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita ao Apelante no curso da demanda.

Em suas razões, o apelante aduz que exerceu o cargo de policial militar pelo período de 25 anos quatro meses e dezessete dias, alcançando o direito a aposentadoria, período em que recolheu integralmente a contribuição previdenciária.

Alega que teve seu pedido de concessão do benefício previdenciário indeferido por meio do parecer 2453/2207/SUPREV/SAD, sob o argumento de que o requente não se encontrava inserido nos quadros da Policia Militar na data do pleito.

Assevera que
a punição ao servidor do serviço público que incide em grave falta funcional não pode interferir no vinculo autônomo que se estabelece entre ele e o regime próprio da previdência, partir das contribuições obrigatórias realizadas.

Pontua que o benefício previdenciário é apenas uma contra prestação concedida ao beneficiário do sistema que contribuiu compulsoriamente durante sua carreira, motivo pelo qual a eventual exclusão do militar da corporação a que pertence não pode repercutir nos benefícios previdenciários para os quais efetivamente construiu.

Assegura que embora haja sentença condenatória transitada em julgado que determinou a perda da função ocupada pelo recorrente, essa decisão não alcança o benefício previdenciário do recorrente, uma vez que a sua aposentadoria se deu por tempo de contribuição.

Argumenta que a condição de Policial Militar conforme certidão por tempo de serviço no. 045/DARH/3/2007, fl.45 expedida pela Diretoria Adjunta de Recursos Humanos da Polícia Militar não pode afastar sua condição de segurado especial, visto que a natureza da atividade exercida era de cunho absolutamente de Policial Militar, e, portanto, de alto risco.

Ao final, r
equer-se seja recebido o presente recurso de Apelação, com à sentença recorrida, nos termos do art. 1.009 do CPC/2015, bem como seja conhecido e provido.

Preliminarmente, seja concedido o pedido da gratuidade da justiça. No mérito seja reformada na integra a sentença guerreada para: a) determinar acolhimento dos pedidos vindicados prefacial e, de consequência a decretação da procedência dos pedidos.

A parte Apelada (ESTADO DE MATO GROSSO), em contrarrazões impugnou integralmente os fundamentos do recurso (Id.
161082208
).

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de emitir parecer, sob o fundamento de que a demanda versa sobre interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, a qual não está prevista nas hipóteses arrolados no art. 178 do Código de Processo Civil. (id.
166769708)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Apelante
ADÃO ANTÔNIO DO VALE
ajuizou Ação de Concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição no
0010745-20.2018.8.11.0004
, ajuizada pelo apelante, contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, alegando em síntese que embora tenha sido condenado judicialmente à perda da função pública,
não se pode afastar sua condição de segurado especial, visto que a natureza da atividade exercida era de cunho absolutamente de Policial Militar, e, portanto, de alto risco.

Após o contraditório, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os fundamentos da exordial e condenou o Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento), motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Ressai dos autos que o Apelante exerceu a função de Policial Militar no Estado de Mato Grosso pelo período de 25 anos quatro meses e dezessete dias, quando requereu a sua aposentadoria.

Sobre o assunto, sabe-se que nos termos dos artigos 145 e 147 da Lei Complementar Estadual n.o 555/2014, o policial militar que contar com 25 (cinte e cinco) anos de serviço pode requerer a transferência para a reserva de forma remunerada com subsídio proporcional a título de aposentadoria, como cito:

“Art. 145 A passagem à situação de inatividade, mediante transferência para a reserva remunerada, efetua-se:

[...]

II - a pedido.

[...]

Art. 147
O militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada
:

[...]

II - com subsídio proporcional:

a
) se do sexo masculino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço
;
[...]”

Ressai dos autos que o apelante
ingressou com Pedido de concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, seja a Chamada Transferência para à Reserva Remunerada na esfera Militar, conforme Processo Administrativo n° 409889, o qual aduz ter sido injustamente indeferido, de acordo com o parecer n°2453/2007/SUPREV/SAD.

O Conselho de Disciplina Instaurado por meio da Portaria no1189/CD/CORREGPM/99 de 13 de outubro de 1999, entendeu que o apelante foi considerado culpado das acusações que lhe foram imputadas no libelo acusatório disciplinar e que não reunia condições de permanecer na condição de reserva remunerada da PMMT.

Pois bem.

Sobre o assunto, sabe-se que o benefício previdenciário do servidor público, assim como o de regime geral, possui caráter contributivo e o ônus do pagamento também é suportado pelo futuro beneficiário.

No regime geral previdenciário, em caso de demissão do funcionário, se ele já tiver cumprido os requisitos necessários para a aposentadoria, pode o contribuinte requerer o benefício da aposentadoria perante o INSS, isso porque possui dois vínculos distintos, sendo um o empregatício e ou outro o previdenciário, os quais não se misturam.

No setor público, entendo que não pode ser diferente, uma vez que, assim como no setor privado, o benefício previdenciário é descontado do provento do servidor e quando se passa e é nomeado em outro concurso os recolhimentos e o tempo de contribuição anteriores podem ser aproveitados.

Com efeito, uma vez que o servidor paga mensalmente pelo benefício previdenciário, como se fosse um seguro, pactuo do posicionamento de que o direito previdenciário não pode ser frustrado pela demissão, ainda mais quando o contribuinte já houver cumprido com todos os requisitos legais e já se encontrar aposentado.

Na mesma vertente são os ensinamentos da renomada doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, no artigo científico “
Cassação de Aposentadoria é Incompatível com Regime Previdenciário dos Servidores”,

publicado no site
Conjur,
como cito:

“
Sendo de caráter
contributivo
, é como se o servidor estivesse “comprado” o seu direito à aposentadoria; ele paga por ela
. Daí a aproximação com o contrato de seguro.
Se o servidor paga a contribuição que o garante diante da ocorrência de riscos futuros, o correspondente direito ao benefício previdenciário não pode ser frustrado pela demissão
. Se o governo quis equiparar o regime previdenciário do servidor público e o do trabalhador privado, essa aproximação vem com todas as consequências: o direito à aposentadoria, como benefício previdenciário de natureza contributiva, desvincula-se do direito ao exercício do cargo, desde que o servidor tenha completado os requisitos constitucionais para obtenção do benefício”.
(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Cassação de aposentadoria é incompatível com regime previdenciário dos servidores. Revista Consultor Jurídico, 16 abr. 2015. Disponível em:
. Acesso em: 02/12/2019)

Consigno que o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre a impossibilidade de cassação da aposentadoria do militar aposentado em razão de sua demissão.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. MILITAR DA RESERVA. PERDA DE PATENTE POR CONDENAÇÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Tendo adquirido o direito à aposentadoria por meio da contribuição necessária durante o tempo exigido, a exclusão do militar da Corporação, fundada em condenação criminalapós a passagem para a inatividade,não tem o condão de suplantar sua aposentação
. [...]”.
(STF - ARE 663127 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 27-02-2013 PUBLIC 28-02-2013).

Na mesma vertente já se pronunciou os demais Tribunais Pátrios, como cito:

“[...] a perda da patente apenas faz com que o militar deixe de possuir responsabilidades e prerrogativas referentes ao posto ou à graduação e, em que pese o respeito ao entendimento diverso,
não tem como consequência imediata a demissão do militar
ou a cassação de seus proventos, vez que estes não são vantagens conferidas pela patente, mas
direito adquirido após o cumprimento do tempo de serviço e do preenchimento das regras legais atinentes à matéria”
. (TJSP. Apelação no 0001016-92.2015.8.26.0024. Relator: Des. Paulo Barcellos Gatti. 4a Câmara de Direito Público. Julgamento: 04/07/2016. Publicação: 03/08/2016).

[...] penalidade de cassação de aposentadoria não é consequência automática da ruptura do vínculo funcional.
Os proventos do inativo não são vantagens conferidas pela patente, mas sim pelo direito auferido pelo cumprimento de tempo de serviço e contribuição pelo servidor
. (TJ/PR. Ação Civil de Improbidade Administrativa: 9896628 PR 989662-8. Relator: Des. Denise Kruger Pereira, 7a Câmara Cível. Julgamento: 14/05/2013. Publicação: 28/07/2013).

“A reforma do militar estadual constitui um ato jurídico perfeito, e seus proventos, como direito adquirido, amparado pelo art. 5o, inciso XXXVI, c/c art. 60, § 4o da Constituição Federal, integram, inalienável, seu patrimônio. (TJM/MG. Apelação Criminal no 251.653-2/00. Relator: Juiz Cel PM Paulo Duarte Pereira. Julgamento: 19/08/2004. Publicação: 14/09/2004).

Deste modo, se mostra indevido o ato praticado pelo requerido/apelado que negou a aposentadoria do requerente/Apelante em razão da pena de perda da função pública.

Igualmente, concluir de forma diversa enseja em indesejável
enriquecimento ilícito da Administração Pública, uma vez que as contribuições previdenciárias foram descontadas dos proventos do servidor e depositadas nas contas do Estado.

Assim, a sentença deve ser reformada para determinar a concessão do benefício previdenciário do autor/apelante, tendo em vista o tempo de contribuição de 25 (vinte e cinco) anos, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias conforme consta do ofício no254/DARH-9/2006 assinado pelo Diretor Adjunto de Recursos Humanos da PMMT, disposto no id.
161082205 - Pág. 44.

Por fim, no que diz respeito aos juros de mora e correção monetária, os consectários legais devem incidir nos termos da decisão proferida pelo STF, no RE 870947 RG/SE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para:
01)
determinar a concessão do benefício previdenciário ao autor/apelante;
02)
determinar o pagamento dos benefícios que deixou de perceber;
03)
Quanto à atualização do débito, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão observar ao que ficou estabelecido no julgamento do Tema no 810 do Supremo Tribunal Federal;
04)
Condeno o Estado de Mato Grosso de forma exclusiva, ao pagamento
d
e honorários sucumbenciais, o qual fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023